Tribunal: TJMT
Processo: 1022721-43.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022721-43.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO ALMEIDA DE JESUS NERIS - CPF: 368.112.758-12 (ADVOGADO), VERA LUCIA CARDOSO HIDALGO - CPF: 184.728.182-68 (PACIENTE), LUANA PAIVA DE SOUSA - CPF: 605.764.193-03 (ADVOGADO), JUÍZO DA 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANCELMO LOPES DE SOUZA - CPF: 959.479.301-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOBENILTO MOTA DE ARAUJO - CPF: 581.132.821-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIVALDO VIEIRA DE AQUINO - CPF: 040.842.141-08 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO CARLOS DA SILVA BITENCOURT - CPF: 915.928.011-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES - CPF: 707.147.548-20 (VÍTIMA), RENAN TAVARES MANIEZZO - CPF: 036.214.231-92 (VÍTIMA), WANDERLEI DIAS GUERRA - CPF: 284.402.691-53 (VÍTIMA), WILSON ALVARO MANIEZZO - CPF: 415.355.451-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ALMEIDA DE JESUS NERIS - CPF: 368.112.758-12 (IMPETRANTE), LUANA PAIVA DE SOUSA - CPF: 605.764.193-03 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM ROUBOS E FURTOS DE VEÍCULOS, COM FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS
– PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E SUBSTITUIÇÃO PELAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – NÃO CONHECIMENTO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO - EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA –
INOCORRÊNCIA – COMPLEXIDADE DO FEITO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS E ADVOGADOS DISTINTOS – MANEJO DE DIVERSOS INCIDENTES DE DEFESA
– CONTEMPORANEIDADE – CRIME PERMANENTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO -
WRIT
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.

A impetração de novo
habeas corpus
com o mesmo objeto de anterior já julgado pelo Colegiado, sendo o mesmo título judicial, sem alteração fática, configura reiteração de pedido a amparar o não conhecimento do
writ
, nesse ponto.

“
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.” (STJ - AgRg no RHC: 165436 MG 2022/0158069-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023).

“[...]Dada a natureza permanente do crime de organização criminosa, não há falar em ausência de contemporaneidade. [...]” (STJ - AgRg no RHC: 157865 SC 2021/0385104-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2022

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor da paciente
Vera Lúcia Cardoso Hidalgo
, denunciada pelo cometimento, em tese, dos crimes de organização criminosa, roubo e falsificação de documento público, tipificados no art. 2o, caput, c/c §2o e §4o, inc. I, da Lei n. 12.850/2013, art. 157, §2o, inc. II e §2o-A, inc. I e art. 297, todos do Código Penal.

Os impetrantes sustentam constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, tendo em vista a ausência de fundamentação idônea, especificamente quanto a falta de indícios suficientes de autoria e quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente e, também, pelo excesso de prazo para formação da culpa, pois está segregada há mais de 06 (seis) meses e sequer foi designada a audiência de instrução e julgamento.

Alegam que a decisão é desprovida de fundamentos concretos, não bastando para a manutenção da segregação argumentações genéricas e abstratas, mormente diante da falta de contemporaneidade, já que as investigações remetem a fatos que supostamente ocorreram no ano de 2020.

Salientam que a prisão preventiva da paciente foi baseada em relatórios unilaterais, que os dados obtidos configuram verdadeira “pesca predatória” e que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP a justificá-la, podendo ser aplicada medidas cautelares diversas da prisão.

Pede a concessão da ordem, com a revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares.

A liminar foi indeferida (Id. 183614672).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 185726673).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 186089653, opina pelo conhecimento em parte do writ, e nessa extensão, a denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, os impetrantes sustentam constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva da paciente, tendo em vista a ausência dos requisitos legais que justificar a sua decretação, especificamente os indícios de autoria e o perigo gerado pelo estado de sua liberdade.

Aduzem, ainda, o excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista a paciente estar segregada há mais de 06 (seis) meses e sequer foi designada a audiência de instrução e julgamento, bem como a falta de contemporaneidade entre o decreto preventivo e os fatos supostamente ocorridos.

Por fim, defendem a possibilidade de ser aplicada medidas cautelares diversas da prisão.

A ordem merece ser conhecida parcialmente, e nessa parte, denegada a ordem.

O presente caso já é conhecido por esta Câmara, donde a paciente teve decretada sua prisão preventiva, em razão do seu envolvimento em organização criminosa
especializada em roubos e furtos de veículos (“Operação Terminus”), sendo ela uma das responsáveis pela locação fraudulenta de residências para “esfriar os carros roubados” e pelo fornecimento de contas bancárias para o recebimento de valores provenientes dos crimes, conforme apurado no Inquérito Policial no 247.4.2021.8267 (74/2021) – PJE no 1010149-94.2021.8.11.0042 e Inquérito Policial no 247.4.2020.80781 (235/2020) – PJE no 1001267-12.2022.8.11.0042.

De início, quanto a tese defensiva de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e que esta pode ser substituída por medidas cautelares diversas, por ser a paciente detentora de predicados pessoais favoráveis, deixo de conhecê-las, tendo em vista já ter sido objeto de análise por esta Câmara por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
no 1008984-70.2023.8.11.0000, realizado no dia 23/05/2023, de minha Relatoria, assim ementado,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM ROUBOS E FURTOS DE VEÍCULOS, COM FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIAS DOS DELITOS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

“[...], considera-se idônea a fundamentação que decreta a prisão preventiva em razão de haver indícios da participação do réu em organização criminosa, como no caso, em que o Paciente é acusado de participar de estruturada organização criminosa voltada para a prática de roubos de veículos. [...].” (STJ - HC: 555376 MT 2019/0386243-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020).

Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, por si sós, não impedem a prisão processual, quando estão presentes os requisitos que autorizem a imposição da medida extrema.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.
”

Com efeito, se os pedidos já foram analisados e a prisão foi considerada legal, não havendo possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, inviável a reapreciação da questão jurídica decidida, hipótese que configura mera reiteração de pedido. Cito: AgRg no RHC n. 170.568/AP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.

Destaque-se apenas para rechaçar as insistentes alegações dos impetrantes de que não há indícios suficientes de autoria, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva
o magistrado consignou que, “
como complemento aos indicativos apresentados no decreto preventivo, ressalto que, durante cumprimento de busca e apreensão, conforme consignado no ID 113647036 dos autos cautelares 1017274-79.2022.8.11.0042, foram encontrados vários documentos falsos no endereço de VERA, o que corrobora com os demais indícios colhidos pela autoridade policial que indicam a colaboração da acusada nesta organização criminosa, que, justamente, utiliza-se de documentação falsa para aluguel de imóveis com a intenção de ocultar os veículos roubados
.”

Portanto, há fortes indícios da participação da paciente na conduta criminosa.

No mais, em que pese as alegações dos impetrantes, para que o excesso de prazo caracterize constrangimento ilegal, deve o mesmo ser injustificado, resultante da negligência ou displicência por parte do Juízo ou do Ministério Público, o que não ocorre na espécie, especialmente diante das particularidades da ação penal, que envolve 5 denunciados, advogados distintos, não cumprimento dos prazos para apresentação de resposta à acusação, renúncia de mandato, múltiplos pedidos de revogação da custódia, reanálise das segregações e interposição de inúmeros
habeas corpus
, que exige a prestação de informações pelo juízo
a quo
.

A propósito,
é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.” (STJ - AgRg no RHC: 165436 MG 2022/0158069-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023).

No caso, consta dos autos que em 17.11.2022, Polícia Judiciária Civil – Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores de Cuiabá – representou pela prisão preventiva da paciente e outros 4 (quatro) agentes, além da busca e apreensão domiciliar (Incidente Processual no1017274-79.2022.8.11.0042 – ID 104106437).

Em 22.2.2023, o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá – NIPO – decretou a prisão da paciente, tendo o mandado sido cumprido em 28.3.2023.

Em 17.4.2023, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente (Incidente Processual no 1017274-79.2022.8.11.0042 – ID 115250264).

Em 25.4.2023, o juízo singular prestou informações no HC 1008984- 70.2023.8.11.0000 impetrado em favor da paciente. Em 23.5.2023, a ordem foi denegada pela Segunda Câmara Criminal do TJMT (Incidente Processual no 1017274-79.2022.8.11.0042 – ID 116026976 e ID 119204078).

Em 27.4.2023, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio dos Promotores de Justiça que compõem o GAECO – Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado –, ofertou denúncia contra a paciente e outros 4 (quatro) agentes (Ação Penal no1001267-12.2022.8.11.0042 – ID 116267764).

Os autos foram redistribuídos para a 7a Vara Criminal de Cuiabá e a denúncia foi recebida em 4.5.2023 (Ação Penal no1001267-12.2022.8.11.0042 – ID 116721272). Em 6.6.2023, o advogado da paciente renunciou ao mandato (Ação Penal no1001267-12.2022.8.11.0042 – ID 119844105).

Em 16.6.2023, o denunciado Jobenilto Mota de Souza apresentou resposta à acusação; em 19.6.2023, o denunciado Ancelmo Lopes de Souza (Ação Penal no 1001267-12.2022.8.11.0042 – ID 120794801; 120863368). Em 16.8.2023, os novos advogados da paciente [Fernando Almeida de Jesus Neris – OAB/MT 30.086-O e Luana Paiva de Sousa – OAB/MS 26.402 B] postularam a revogação da prisão (Ação Penal no 1001267-12.2022.8.11.0042 – ID 126277302).

Em 18.9.2023, foram reanalisadas as prisões, indeferido o pedido de revogação da custódia preventiva da paciente, saneado o processo, bem como determinada a certificação da citação de Ancelmo Lopes de Souza e da paciente, bem como a citação de Pedro Carlos da Silva Bitencourt em novo endereço fornecido pelo MP (Ação Penal no 1001267-12.2022.8.11.0042 – ID 126277302).

Em 10.10.2023, foi certificada a citação da paciente e do codenunciado Ancelmo Lopes de Souza, o qual constituiu advogado com poderes especiais para receber citação; bem como a apresentação de resposta à acusação de Rosivaldo Vieira de Aquino pela Defensoria Pública (Ação Penal no 1001267-12.2022.8.11.0042 – ID 131506537).

Nesse contexto e conforme as informações prestadas pelo juízo
a quo
e em consulta aos autos de origem, os denunciados Ancelmo, Jovenilto, Rosivaldo e Vera Lúcia já foram devidamente citados e apresentaram resposta à acusação e já fora determinada a citação do denunciado Pedro Carlos em novo endereço fornecido pelo Ministério Público. Ou seja, não há como imputar qualquer desídia do Poder Público
na condução do processo que se encontra tramitando regularmente.

Logo, como pontuado pelo douto Procurador de Justiça, “
não se identifica constrangimento ilegal atribuível ao juízo, sobretudo porque falta a citação e resposta à acusado de apenas um dos codenunciados, a indicar a proximidade do encerramento da instrução processual
”.

Por fim, “
O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia.
” (TJ-MT - HC:

10100152820238110000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/06/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/06/2023)

Além disso, “
não há falar em falta de contemporaneidade
do decreto prisional quando se trata de longa e complexa investigação de estrutura organização criminosa em plena atividade
.” (STJ - HC: 721547 BA 2022/0029910-8, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022), como no presente caso, em que o crime imputado à paciente é de cunho permanente, de consequência atualizada, cuja conduta se protrai no tempo.

Vejamos,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. INTERRUPÇÃO DA ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
CONTEMPORANEIDADE. CRIME PERMANENTE.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando demonstrados o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, a necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para o decreto preventivo, nos termos do art. 312 do CPP. 3.
Dada a natureza permanente do crime de organização criminosa, não há falar em ausência de contemporaneidade.
4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no RHC: 157865 SC 2021/0385104-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2022) (destaquei)

Por derradeiro, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023